Tribunal: STF
Processo: AI 653846
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
RECURSO - DESISTÊNCIA - INTERESSE DO RECORRIDO. A desistência do
   recurso é ato do recorrente, não cabendo o agasalho de condição
   vislumbrada pelo recorrido.
        RECURSO - DESISTÊNCIA - INTERESSE
   DE AGIR. O recorrido não detém interesse em opor-se à
   desistência do recurso.